Tribunal: TJBA
Processo: 8068638-94.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8068638-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: WILSON PEDRO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REVISÃO
CRIMINAL
.
ALEGA
DA OMISSÃO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO QUE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Ausência de omissão no Acórdão embargado, que se encontra devidamente fundamentado, ao destacar as provas da materialidade e autoria delitivas constantes nos autos, em obediência aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, mantendo a condenação do embargante como incurso no crime tipificado
art. 209, §1º, do Código Penal Militar (lesão corporal grave), à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em instituição indicada a cargo do Juízo de Execução e à perda do cargo público, nos termos do art. 98, incisos IV e V, do Código Penal Militar.

Órgão julgador que não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, de acordo com o livre convencimento motivado.

Embargos que objetivam a rediscussão de matéria já devidamente apreciada no Acórdão impugnado, através da via inadequada, uma vez que não se prestam à revisão do julgado, por mero inconformismo da parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Revisão Criminal nº 8068638-94.2024.8.05.0000, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figura como embargante WILSON PEDRO DOS SANTOS JUNIOR, qualificado nos autos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos Declaratórios, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR